Tribunal: STF
Processo: RE 1585068
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender ser imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como incidir na espécie a Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.
Em suas razões, a agravante sustentou o que segue:

“a ora Agravante, empresa concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas, tendo obtido a concessão da Malha Nordeste, tivera esbulhada pelo Agravado área de risco (faixa de domínio ferroviário), cujo domínio lhe pertence por força da sobredita concessão. 
(...)
Pode-se concluir, portanto, que as edificações construídas pela parte Recorrida encontram-se completamente inseridas dentro da feixa de domínio de 15 (quinze) metros, a qual foi instituída pelo Decreto nº 7.929/2013, bem como estão inseridos na área não-edificável.
Ressalta-se que, por força do contrato de arrendamento de bens e concessão do direito de exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário firmado com a extinta RFFSA, bem como em face do disposto no Regulamento dos Transportes Ferroviários, a Transnordestina Logística S/A é a Administração Ferroviária detentora da responsabilidade legal e contratual de zelar pela integridade dos bens operacionais vinculados à concessão e de manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor.
(...)
Assim sendo, considerando que a faixa de domínio é bem imóvel operacional, a autora, na condição de Autoridade Ferroviária, tem a posse direta não só da malha ferroviária (via permanente), como da faixa de domínio objeto da concessão para fins de exploração e desenvolvimento do transporte público ferroviário. 
Conforme esclarecido, a área não edificável (art. 4º, inciso III, da Lei 6.766/79) é terreno não necessariamente público (pode ser de propriedade do particular), mas sobre a qual pesa uma limitação administrativa de não erguer construção. A área não edificável inicia-se imediatamente após a faixa de domínio. 
De acordo com as obrigações da Agravante, em decorrência do Contrato de Concessão, esta tem que manter TODOS os trechos e faixas de domínio respectivas, no estado correto (é sua obrigação zelar pela integridade da linha, conforme normas técnicas específicas, mantendo-a em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência ao Poder Concedente ou à nova concessionária). 
Há de ressaltar que em se tratando de bem afeto de utilidade pública, sua desocupação se dá de forma imediata, frisa-se, por expressa disposição legal. 
A necessidade de não ocupação do bem público representa obrigação de não fazer imposta pelo Estado a todos os administrados, configurando-se verdadeiro dever de não ocupar, construir, alterar ou substituir de forma modificativa tais locais, obviamente, sem prévia análise técnica e autorização dos órgãos responsáveis. 
A norma, ao proibir a edificação de imóveis dentro da faixa de domínio e área não edificável, às margens das ferrovias, deve ser devidamente observada e cumprida, independentemente do tempo em que os imóveis foram erguidos, e, independentemente da reação ou da omissão Poder Público, até mesmo pela impossibilidade de se exercer uma fiscalização severa e diuturna em torno de toda a ferrovia. 
Se casas são levantadas, estando estas localizadas dentro da atinente área non edificandi ou faixa de domínio, não há outra alternativa senão a de CUMPRIR A LEI, ainda que possa causar um problema de ordem social. A falta de nova moradia dos que ali estão assentados, não justifica a improcedência da demanda, levando em conta a presença da lei, que reclama cumprimente e observação, sem se falar que a sua negativa simboliza, no fundo, um disfarçado meio de contestar a norma, sem a sua declaração de inconstitucionalidade. Neste sentido, apesar do direito à moradia, não se pode perder de vista a devida observância da lei, e, ocorrendo a aclamação de sua proibição, dá-se, de forma oblíqua, a sua inconstitucionalidade, que não foi cogitada. 
Por consequência, não houve a correta aplicação do Direito à espécie, pois tratando-se de bem público, toda e qualquer posse ali exercida será sempre precária, situação está imprescritível, ou seja, não há possibilidade alguma de convalidar-se com o tempo, devendo-se aplicar plenamente os preceitos legais inerentes à matéria. 
Ademais, importa ressaltar que o equivocado reconhecimento de estabilidade de tais obras poderá encorajar outras pessoas a adotarem postura esbulhadora semelhante, tomando por base a errônea sensação de inércia dos órgãos responsáveis, de inexistência de risco, bem como de estarem agindo conforme os preceitos legais, o que se mostra inverídico ante a real situação da região, atraindo assim mais pessoas à área. 
Salienta-se que, é irregular qualquer construção realizada por particular na faixa de domínio ou naquela não-edificável.” (edoc 137, p. 2-6) 

Ao final, requereu o provimento do recurso extraordinário,

“em todos os seus termos, reformando a decisão a quo e julgando totalmente procedente a ação de reintegração de posse, condenando o Agravado, às suas expensas, a efetivar as demolições necessárias à devolução do bem público à situação original.” (e-doc 137, p. 6)

É o relatório. Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No caso, nos Polos Ativo e Passivo da Ação de Reintegração de Posse de origem figuram, respectivamente, a FTL e a Companhia Energética do Ceará.
A Decisão que declinou da Competência para a Justiça Estadual nos autos de origem pontuou que " a UNIÃO , o DNIT e a ANTT não compõem o feito e manifestaram expressamente a ausência de interesse em integrar a lide . A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de algum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. Não remanesce, portanto, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, estando afastada a competência da Justiça Federal ."
Ou seja, não se configura a Competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, I, da CF/1988 (" Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; "), uma vez que inexiste Ente Público Federal integrando a Relação Processual nos autos de origem.”

A recorrente, por sua vez, alega o seguinte:

“(...) por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide. 
Assim, diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal,(...)”.

Esse o quadro, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.536.921/RS (DJe de 06/03/2025), que bem aborda a questão:

“4. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT,  e do DNIT, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
5. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007, e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
6. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.’
(RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.’
(RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).

Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.536.938/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2025; ARE nº 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 27/02/2025; ARE nº 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/01/2025; ARE nº 1.531.345/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 20/01/2025; e ARE nº 1.520.242/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/01/2025.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”

Em suas razões recursais, contudo, a agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólumes os óbices referentes à incidência da Súmula nº 279, por necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e da imprescindível análise da legislação infraconstitucional pertinente, limitando-se a agravante a renovar os argumentos no sentido de que se tratando de bem público, “toda e qualquer posse ali exercida será sempre precária, situação está imprescritível, devendo-se aplicar plenamente os preceitos legais inerentes à matéria”.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente